Tribunal: TJMT
Processo: 1030718-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030718-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ANGELO HONORIO DA SILVA - CPF: 870.758.811-91 (AGRAVANTE), ADAO DOS SANTOS - COLCHOES EVOLUTION - ME - CNPJ: 15.203.244/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INSTAURAÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL –
PROVIMENTO DO RECURSO
.

O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica pode ser instaurado por petição simples, nos próprios autos do cumprimento de sentença, em observância aos princípios processuais da celeridade e da economia processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1030718-43.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANGELO HONORIO DA SILVA

AGRAVADO:

ADÃO DOS SANTOS – COLCHÕES EVOLUTION - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANGELO HONORIO DA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza
Milene Aparecida Pereira Beltramini
,
da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,

que, nos autos do
Cumprimento de Sentença da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e de Relação Jurídica c/c Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada no 0002003-77.2016.8.11.0003,
ajuizada em face de

ADÃO DOS SANTOS – COLCHÕES EVOLUTION - ME
, indeferiu o pedido de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) nos próprios autos do processo principal.

Em suas razões recursais, o agravante relata que segundo o §4o do artigo 134 do CPC, o IDPJ pode ser instaurado nos próprios autos, dispensando a instauração de um procedimento autônomo, desde que respeitados os direitos ao contraditório e à ampla defesa.

Argumenta que a decisão contestada fere os princípios de celeridade e economia processual ao exigir que o incidente seja processado separadamente.

A par do exposto, pugna para reformar a decisão interlocutória, a fim de se permitir a instauração do IDPJ nos autos principais (Id. 248811193).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
deferido
em 08/11/2024, conforme decisão Id. 251962180.

Informações prestadas no Id. 252543796.

A parte agravada, embora intimada, não apresentou contraminuta, conforme certificado no Id. 265391272.

O agravante é isento do preparo, por ser beneficiário da assistência judiciária (Id. 248861667).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) nos próprios autos do cumprimento de sentença, sem a necessidade de processo autônomo, que foi indeferido na origem.

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“Vistos etc.

I - Analisando os presentes autos, verifica-se que a exequente comparece aos autos e requer a citação dos sócios da parte executada (Id. 163970483).

Ocorre que,
para análise do referido pedido faz-se necessária à instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada em autos apartados, a serem distribuídos por dependência
, cujo procedimento está previsto nos artigos 133 a 137 do CPC. .)

Assim,
indefiro o pedido sob o Id. 163970483, devendo o exequente proceder da forma prevista no artigo 133 e seguintes do CPC.

II – Intime o exequente para promover o regular prosseguimento da ação executiva, no prazo de 05 (cinco) dias.

No mesmo prazo alhures concedido, deverá o credor trazer aos autos o demonstrativo atualizado do débito exequendo.

III – Intime. Cumpra. Expeça o necessário.”

Pois bem. O artigo 134 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que o IDPJ pode ser instaurado nos próprios autos, salvo se a necessidade de autos apartados for constatada pelo magistrado, que estabelece que:

"Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento,
no cumprimento de sentença
e na execução fundada em título executivo extrajudicial.”

O processo na origem diz respeito a
ação declaratória de inexistência de débito e de relação jurídica c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada
ajuizada por
ÂNGELO HONÓRIO DA SILVA

em face de

ADÃO DOS SANTOS – COLCHÕES EVOLUTION – ME
, onde buscou a declaração de inexigibilidade de uma dívida no valor de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) e pagamento de dano moral, cuja sentença foi favorável ao autor.

O cumprimento de sentença foi instaurado em 28/03/2017, visando o pagamento da quantia atualizada de R$7.861,15 (sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e quinze centavos), porém, até a presente data sem êxito.

Conforme elementos apresentados nos autos a empresa agravada tem um capital social de R$300.000,00 (trezentos mil reais), conforme extrato do SNIPER juntado no Id. 161424569, na origem.

Neste caso específico, o indeferimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) nos autos principais prejudica o andamento da execução e a satisfação do crédito.

Ademais, não se vislumbra justificativa suficiente para afastar a regra geral que admite o processamento do IDPJ no próprio cumprimento de sentença, especialmente quando respeitado o contraditório e a ampla defesa.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento favorável à desnecessidade de procedimento autônomo para a desconsideração da personalidade jurídica, reconhecendo que a tramitação do incidente nos próprios autos do cumprimento de sentença atende aos princípios da celeridade e da economia processual, senão vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
–
ALEGADA NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – DESCABIMENTO
– APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TEORIA MENOR – INCLUSÃO DOS SÓCIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual, que pode ser deferido nos próprios autos, sendo cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, não sendo exigida a proposição de ação autônoma para esse fim.

“O entendimento de origem se alinha com a jurisprudência do STJ no sentido de que o art. 28, § 5o, do CDC permite a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que consiste na prescindibilidade de fazer prova de fraude ou abuso de direito ou ainda a existência de confusão patrimonial, bastando que o consumidor demonstre (I) o estado de insolvência do fornecedor ou (II) o fato de que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados. (...). (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.715/DF, Terceira Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 16.10.2023.”
(N.U 1012865-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 08/12/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INSTAURAÇÃO – AUTOS APARTADOS – DESNECESSIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado por petição simples, nos autos da execução ou cumprimento de sentença, não sendo necessária a instauração de processo autônomo.”
(N.U 1010157-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO -
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
–
AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTONOMA - DESNECESSIDADE
- AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – EXTINÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a natureza de incidente processual ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, afastando a necessidade de instauração em autos apartados, porquanto não inaugura uma nova ação autônoma, mas sim, incidentalmente, razão pela qual o processamento não ocorre em autos apartados. Assim, em observância aos princípios processuais da celeridade e da economia processual, bem como a jurisprudência majoritária, reputa-se como desnecessário o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em um processo autônomo/autos apartados, razão pela qual a decisão impugnada revela-se acertada.”
(N.U 1029761-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 12/05/2024)

No caso concreto, o recorrente demonstrou nos autos a impossibilidade de satisfação do crédito pela via ordinária, restando configurado o requisito essencial para a instauração do IDPJ.

A exigência de autos apartados, sem fundamento na necessidade de maior instrução probatória ou outra motivação substancial, impõe ônus desproporcional ao credor, atrasando indevidamente a execução.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para permitir a instauração do IDPJ nos autos principais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025